Tribunal: TJMT
Processo: 1057160-59.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057160-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA EROTILDES DA COSTA - CPF: 627.946.631-00 (APELADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA EROTILDES DA COSTA - CPF: 627.946.631-00 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE
– PACIENTE COM CÂNCER DE TIREÓIDE - MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
– CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia técnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando tratar-se de condenação ao pagamento de tratamento continuado pelo plano de saúde (art. 85, §2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para determinar que a ré custeie a medicação Lenvatinibe, 2 cápsulas de 10mg e 1 cápsula de 14mg, dose total de 24 mg, de uso diário e contínuo, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, além de condená-la ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A Operadora suscita cerceamento de defesa sob a alegação de que a perícia técnica é essencial para o deslinde da demanda.

Alega que, apesar de o medicamento constar no rol de procedimentos com cobertura obrigatória regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, não é utilizado para o caso da autora.

Diz que não tem obrigação legal nem contratual de bancar o tratamento (Lei Federal nº 9.656/98).

Defende que o rol da ANS é taxativo e que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcarem com custos de terapias, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais.

Subsidiariamente busca a redução da quantia fixada pelo juízo de origem para a pena pecuniária.

Por fim, se insurge quanto à verba honorária, pois considera excessiva e pleiteia a redução para 10% (art. 85, §2º, do CPC).

Por sua vez, a autora argumenta que os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, isto é, a soma de 12 prestações mensais da medicação.

Afirma que a liminar não foi cumprida no prazo estipulado, razão pela qual a ré seria devedora de R$ 95.000,00.

Contrarrazões no Id. nº. 158382701 e 158382702.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aponta cerceamento de defesa sob a alegação de que a perícia técnica é essencial para o deslinde da demanda.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura violação à ampla defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelações contra a sentença que determinou que a ré custeie o medicamento Lenvatinibe recomendado à autora.

A Cooperativa alega que a recusa está baseada na ausência de cobertura obrigatória contratual, sobretudo porque a substância não é indicada para a patologia em questão.

A requerente tem 81 anos e é beneficiária do plano de saúde na modalidade Unimed Coletivo por Adesão desde 01-07-2005, com abrangência estadual e cobertura ambulatorial/hospitalar/obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticada desde 2008 com neoplasia de tireoide localmente avançada com metástases no pulmão, razão pela qual foi-lhe prescrito o remédio Sorafenibe 200 mg, sob risco de vida (Id. 158380388), porém negada pelo plano de saúde sob a justificativa de que não se encontra no rol da ANS (Id. 158380390).

Posteriormente, foi recomendada a troca do fármaco devido à baixa tolerância, sendo prescrito o Lenvatinibe, novamente indeferido com a mesma justificativa (Id. 158382684).

Relata que devido às circunstâncias, dentre elas a idade e outras comorbidades, a retirada do tumor através de cirurgia é contraindicada, e que o tratamento atual objetiva aliviar os sintomas.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

Ambas as medicações – Lenvatinibe e Sorafenibe – têm comprovação científica e aprovação da ANVISA (registros 1257600270019 e 1705600290019), e seu uso são recomendados EMA (
European Medicines Agency
) e pelo FDA (
Food and Drug Administration
) para situações semelhantes a da autora (
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/arquivo-download.php?hash=825c8397c6943e56ed4bba873ceaef0dd1c3342c
/ https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2016/cancer-de-tireoide-ganha-novo-tratamento).

Destaca-se ainda que desde a Lei nº 12.880/2013, é de cobertura obrigatória os “
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
” (art. 2º).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM NEOPLASIA DE TIREOIDE LOCALMENTE AVANÇADA COM METÁSTASES NO PULMÃO (CID C73.9) – PRESCRIÇÃO DE SORAFENIBE (NEXAVAR®) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – COBERTURA EXPRESSA NO PARECER TÉCNICO Nº 27 DA ANS
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.
O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico
.

(TJ-MT 10000231420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTORA
PORTADORA DE CÂNCER DE TIREÓIDE - CUSTEIO DE MEDICAMENTO LENVATINIBE
– CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, I NCISO - DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO - SÚMULA 102 DESTA EGRÉGIA CORTE –
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO QUE SÃO MERA REFERÊNCIA – ATO PRIVATIVO DO MÉDICO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10087236520178260302 SP 1008723-65.2017.8.26.0302, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 11/12/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

Por conseguinte, é dever da ré propiciar os procedimentos recomendados pelo médico.

Quanto a verba honorária, a base de cálculo deve seguir a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com os parâmetros fixados no REsp 1.746.072 – PR. Tendo isso em vista, o STJ esclareceu que “
a condenação de plano de saúde a pagar tratamento continuado impõe honorários pelo valor da causa
” (
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25052022-Condenacao-de-plano-de-saude-a-pagar-tratamento-continuado-impoe-honorarios-pelo-valor-da-causa.aspx
).

In casu
, o montante atribuído pela autora (R$ 144.000,00) corresponde ao custo anual da medicação, nos termos do art. 292, §2º, do CPC, quantia que deve ser utilizada como parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito. Logo, cabível a minoração para 10%, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

As partes insurgem-se também contra a multa cominatória.

A finalidade desse instituto é justamente compelir o demandado a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Ressalte-se também que a multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

A tutela antecipada foi deferida para determinar o fornecimento do medicamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, em dois momentos distintos, em 15-12-2020 e em 19-10-2021, tendo a ré informado o cumprimento de forma tempestiva, por meio das petições protocoladas em 07-01-2021 e 28-10-2021 (Id. 158380394; 158382689).

A autora argui que a multa é devido pois não foi comprovada a observância do lapso de 24 horas, uma vez que os
prints
juntados pela requerida são insuficientes para esse fim. Todavia, o descumprimento da limitar não foi suscitado por ela no decorrer da instrução, tampouco trouxe provas para infirmar as afirmações de que os remédios foram entregues no prazo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para fixar o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios e
parcial provimento ao Recurso da ré
para reduzir esta verba para 10%
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023